Tribunal: CARF
Processo: 16327.909922/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909922/2011-01
ACÓRDÃO
3402-013.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 8a RF - DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS - DEINF
INTERESSADO
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/09/2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
Sendo constatada a configurando dos pressupostos regimentais e a
presença de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada,
devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que seja sanado o
vício, com atribuição de efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade
apontada, esclarecer que a negativa de provimento ao Recurso Voluntário, no ponto relativo às
receitas financeiras, restringe-se aos rendimentos decorrentes das aplicações financeiras
destinadas à garantia de provisões técnicas, devendo ser mantidas inalteradas as demais
conclusões do Acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909922/2011-01
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
A Superintendência da Receita Federal na 8a RF - Delegacia de Instituições
Financeiras – DEINF interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-009.923, proferido
em sessão de julgamento realizada em 29 de setembro de 2022, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2000
ATOS ANTERIORES AO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no despacho decisório a respeito de pedido de
ressarcimento/restituição é governado pelo princípio inquisitório. O direito à
ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são exercíveis no processo
administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se
inicia com a pretensão resistida (contencioso).
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por maioria de votos, para dar provimento ao
recurso, reconhecendo o crédito passível de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas de aluguel
(receitas de imóveis de renda). Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares e Pedro Sousa Bispo; (ii) pelo voto de qualidade, para negar provimento ao
recurso com relação ao crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos
indevidos a título da Contribuição sobre receitas financeiras. Vencidos os
Conselheiros Cynthia Elena de Campos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
convocado) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares. Nos termos do Art. 58, § 5o,
Anexo II do RICARF, a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909922/2011-01
3
(Suplente convocada) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz na reunião anterior.
Através do Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie eventual vício de obscuridade na decisão embargada, para explicitar se
estão sujeitas à incidência do PIS somente as receitas financeiras destinadas à garantia de
provisões técnicas ou todas as demais receitas financeiras, salvo aquelas sobre as quais houve
concordância para dar provimento ao recurso voluntário (receitas de juros sobre capital próprio e
de atualização monetária de depósitos judiciais).
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o Acórdão de Recurso
Voluntário foi encaminhado à unidade de origem em 23/01/2023 (e-fl. 217). Portanto, são
tempestivos os embargos interpostos a em 27/01/2023 (e fls. 218 a 221).
Portanto, são tempestivos os embargos interpostos, motivo pelo qual devem ser
conhecidos.

2. Do vício apontado pela Embargante
A embargante aponta a existência de vício de obscuridade no acórdão embargado,
ao sustentar que não ficou suficientemente claro o alcance da negativa de provimento do recurso
voluntário no que se refere às receitas financeiras. Argumenta que, embora a Recorrente tenha
questionado de forma ampla a inclusão dessas receitas na base de cálculo do PIS, a controvérsia
efetivamente examinada no julgamento — especialmente aquela que deu origem à divergência
entre os votos — restringiu-se às receitas financeiras decorrentes das aplicações destinadas à
garantia de provisões técnicas.
Sustenta, contudo, que o dispositivo do acórdão registrou de forma genérica a
negativa de provimento quanto às “receitas financeiras”, sem explicitar se a conclusão se limitava
a essas receitas específicas ou se alcançava todas as demais receitas financeiras auferidas pela
contribuinte. Segundo a embargante, essa generalidade compromete a clareza do julgado e pode
ensejar interpretação ampliativa indevida, motivo pelo qual requer o aclaramento da decisão para
explicitar se a incidência do PIS deve recair apenas sobre as receitas financeiras vinculadas às
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909922/2011-01
4
provisões técnicas ou também sobre outras receitas financeiras, como juros sobre capital próprio
e atualização monetária de depósitos judiciais.
Com razão à Embargante.
Constou no acórdão embargado o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma:
(i)
por maioria de votos, para dar provimento ao recurso, reconhecendo o
crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos indevidos a
título da Contribuição sobre as receitas de aluguel (receitas de imóveis
de renda);
(ii)
pelo voto de qualidade, para negar provimento ao recurso com
relação ao crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos
indevidos a título da Contribuição sobre receitas financeiras.
Tal redação, considerada de forma isolada, induz à compreensão de que a negativa
de provimento alcançaria indistintamente todas as receitas financeiras discutidas no recurso, sem
qualquer delimitação quanto à sua natureza ou vinculação.
Todavia, a leitura do voto vencedor, proferido pelo Conselheiro redator designado,
revela que a divergência expressamente instaurada em relação ao voto vencido não abrangeu
todas as receitas financeiras, mas se concentrou especificamente nos rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas.
Com efeito, consta expressamente do voto vencedor:
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz
(Conselheira Relatora ad hoc Cynthia Elena de Campos), ouso dela discordar
quanto à decisão de que os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas à garantia de provisões técnicas não se amoldam às atividades
típicas das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o
custeio de previdência privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência
da Contribuição ao PIS e da COFINS. Explico.
(...)
No entendimento do recorrente, as únicas receitas que devem ser tributadas
pelas contribuições em questão são aquelas decorrentes de operações de prêmios
de seguros, estando equivocada a interpretação do Fisco.
Possuo entendimento diverso. Com efeito, apesar deste tema ser objeto do RE
400.479-AgR-ED/RJ, que em 20/10/2016 saiu de pauta com vista ao Ministro
Ricardo Lewandowski (a 2a Turma do STF, em 25/09/2007, decidiu afetar ao
Plenário este julgamento, no qual será discutida a incidência das contribuições
para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro e o
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909922/2011-01
5
conceito de “faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS (concluso ao Relator em
30/03/2021, no qual será discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras das instituições financeiras”, Tema 372) já existem inúmeras
decisões no sentido de que a definição precisa de faturamento consiste na
receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o
objeto social da empresa, como pode ser constatado nos seguintes precedentes:
Na sequência, o voto delimita com precisão o objeto da controvérsia decidida:
Partindo dessa premissa, resta decidir se os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas são decorrentes de
atividades típicas das seguradoras e, portanto, estariam sujeitas à incidência da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
De fato, embora o voto vencido tenha dado provimento ao recurso no tocante às
receitas financeiras, inclusive àquelas provenientes de aplicações destinadas à garantia de
provisões técnicas, no voto vencedor constou que os rendimentos obtidos com tais aplicações
financeiras, inclusive reservas técnicas, fundos e outras provisões, por decorrerem de atividades
típicas das seguradoras, estariam sujeitos à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS. Dessa
forma, o voto vencedor restringiu o alcance do que fora decidido no voto vencido.
Como observado pela defesa, a divergência restringiu-se única e exclusivamente
aos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões
técnicas, e não às demais receitas financeiras.
Todavia, o voto vencedor corroborou o entendimento do voto vencido quanto a
todas as demais receitas financeiras, no sentido de que elas “não se amoldam às atividades típicas
das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o custeio de previdência
privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS”.
Não obstante os fundamentos utilizados para embasar o voto vencedor, a forma
como está a conclusão contradiz com o resultado do julgamento, como acima já mencionado.
Por tais razões, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para que conste no voto vencedor e na ementa do acórdão embargado que a
negativa de provimento ao recurso se restringe ao crédito passível de restituição, decorrente tão
somente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas financeiras e
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas,
devendo, portanto, ser dado provimento quanto a todas as demais receitas financeiras tratadas
no voto vencido.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
atribuição de efeitos infringentes, para sanar a obscuridade do acórdão embargado, esclarecendo
que a negativa de provimento ao Recurso Voluntário, no ponto relativo às receitas financeiras,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909922/2011-01
6
restringe-se aos rendimentos decorrentes das aplicações financeiras destinadas à garantia de
provisões técnicas, mantidas inalteradas as demais conclusões do julgado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 276
DF CARF MF
Original